Tribunal: STF
Processo: ARE 1367690
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – MÉDICO – JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS – GDM-PST – VALOR



    I – A parte autora percebe a Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDM-PST, uma das gratificações de desempenho constantes da Lei nº 12.702/2012.



    II – Segundo previsto no art. 39, §9º, da Lei nº 12.702/2012, “os valores a serem pagos a título de gratificação de desempenho serão calculados multiplicando-se o somatório dos pontos auferidos nas avaliações de desempenho institucional e individual pelo valor do ponto constante do Anexo XLV desta Lei para cada gratificação, de acordo com o respectivo nível, classe, padrão e jornada de trabalho”.



    III – Analisando-se o anexo em referência, é possível constatar a existência de tabelas distintas com o valor do ponto para Médicos submetidos aos regimes de 20 e 40 horas semanais, sendo que, diferentemente do que ocorre com o vencimento, à jornada de 40 horas foi fixado valor superior, mas não o dobro do valor atribuído à jornada de 20 horas semanais.



    IV – Prevalece nesta Turma o entendimento de que, assim como ocorre com o vencimento, o valor do ponto da GDM-PST do Médico que cumpre jornada semanal de 40 horas deve ser o dobro daquele pago ao Médico submetido à jornada de 20 horas semanais (de mesma classe e padrão).



    V – “Os vencimentos básicos dos médicos que optaram pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais correspondem exatamente ao dobro daqueles atribuídos aos médicos que trabalham 20 (vinte) horas, o que demonstra o exercício de funções correlatas, justificando o recebimento de remunerações proporcionais”, não sendo cabível, mesmo considerando o “argumento de observância do entendimento firmado de que os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico, implantar-se verdadeira situação discriminatória, no bojo do mesmo cargo, sem critério objetivo que justifique, além da jornada de trabalho” (Processo nº 50803176120194025101 – 7ª Turma Especializada – Relator: Desembargador Federal José Antonio Lisbôa Neiva – Sessão Ordinária de 24/03/2021).



    VI – Ao “reconhecer o direito dos autores de receberem a Gratificação de Desempenho Médico (GDM) na 2ª jornada de vinte horas semanais de trabalho em valor igual ao pago na 1ª jornada de trabalho de vinte horas semanais de trabalho”, a sentença acaba, indiretamente, determinando que o valor do ponto da GDM do Médico de 40 horas corresponda ao dobro daquele previsto na tabela do Médico de 20 horas.



    VII – Não há que se falar em usurpação da função legislativa ou em vedação de equiparação (art. 37, X e XIII, da Constituição da República), tampouco em aplicação do princípio da isonomia da forma vedada pela Súmula Vinculante 37 do STF, já que a parcela postulada está devidamente prevista em lei e a hipótese diz respeito a cargos iguais, do mesmo quadro, diferenciados apenas pela jornada de trabalho.



    VIII – Remessa necessária e apelação não providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X, XIII e XVI, e 61, § 1º, II, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente